Tribunal: TJSP
Processo: 7005326-64.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 7005326-64.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RODRIGO CORREA DA SILVA SOUSA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a preliminar e negaram
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005326-64.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
Agravo de Execução Penal no 7005326-64.2019.8.26.0482
1a.
Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Agravante: Rodrigo Correa da Silva Sousa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.680
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, que reconheceu a prática de
falta disciplinar de natureza grave, ocorrida no dia 20 de
dezembro de 2018, consistente em subversão da ordem e da
disciplina, e determinou a perda de um terço dos dias remidos
anteriores à data da falta disciplinar e o reinício da contagem
do lapso para fins de progressão de regime prisional, o
sentenciado Rodrigo Correa da Silva Sousa agravou alegando,
em preliminar, a nulidade da decisão por falta de
fundamentação, no mérito pretendendo a absolvição por
insuficiência de provas ou por ser vedada a imposição de
sanção coletiva, de forma alternativa buscando o afastamento
da determinação de reinício do prazo para fins de progressão e
de perda dos dias remidos ou a sua limitação a um único dia.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pela rejeição da preliminar e
desprovimento do agravo opinou a douta Procuradoria de
Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe rejeitar a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005326-64.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
arguida no recurso.
Com efeito, não há falar em nulidade
por falta de fundamentação legal da decisão que homologou a
falta disciplinar grave praticada pelo ora agravante. Isso
porque o magistrado, ao analisar a sindicância a que
respondeu o sentenciado, explicitou de forma clara e precisa
as razões de seu convencimento quanto à ocorrência da falta
disciplinar imputada, assim decidindo com esteio no que se
apurou
no
procedimento
administrativo,
que
transcorreu
regularmente e reuniu elementos suficientes a demonstrar que
o agravante cometera de fato a grave conduta que lhe foi
atribuída ao agir em desarmonia com as normas de disciplina
carcerária.
Superada a questão preliminar, cumpre
examinar o mérito do recurso interposto.
Consta da comunicação de evento no
386/2018 (fl. 4), e das declarações dos funcionários inquiridos,
que no dia 20 de dezembro de 2018, na Penitenciária “Mário de
Moura e Albuquerque” de Franco da Rocha, o agravante e outros
vinte e três sentenciados subverteram a ordem e disciplina
daquela unidade prisional, pois dificultaram a atuação do
“Grupo de Intervenção Rápida
G.I.R.”, que se fez presente
“porque vários detentos do Pavilhão haviam agredido um servidor e
ocasionado tumulto”, e “fizeram uma barreira física com colchões,
pedaços de cabos de vassouras, cadeiras plásticas, tambores de
lixo”, além de “amarrarem a gaiola, no intuito de impedir o acesso
do referido grupamento ao pavilhão” (fls. 4 e 17/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005326-64.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
Diante disso e a despeito de ter o
agravante apresentado versão exculpatória, no sentido de não
ter tomado parte nos atos de desordem e indisciplina (fl. 20), o
fato é que os agentes de segurança confirmaram a participação
dele no evento, deixando certo que teria tomado parte nos atos
de subversão à ordem e disciplina da unidade prisional, de
modo que não poderia prevalecer a sua alegação de inocência,
pretendendo fazer crer se tratar de acusação infundada, com
indevida imposição de sanção coletiva, sem que houvesse
prova efetiva de seu envolvimento no evento.
De fato, as declarações dos servidores
públicos não podem ser desprezadas, até porque prevalece a
presunção de que agem no cumprimento do dever e nos limites
da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles se, como
aqui ocorre, nada demonstra tivessem interesse numa falsa
incriminação, não se podendo desqualificar os depoimentos
unicamente em face da condição de trabalharem como agentes
penitenciários.
Nem se pode falar em ausência de
individualização da conduta do agravante, pois se trata de
ação coletiva, com participação concatenada dos reeducandos
envolvidos nos atos de desordem e indisciplina, os quais foram
bem descritos na imputação. Em casos como esse, basta a
descrição pormenorizada e objetiva do fato ocorrido, ainda que
não se esmiúce a ação de cada participante.
Sobre o tema, este egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005326-64.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
Justiça já decidiu: “Importa considerar, ainda, que não se trata de
imposição de sanção coletiva, tampouco não individualizada, mas de
reconhecimento da participação do sentenciado em conjunto com
outros ocupantes de celas no mesmo pavilhão no cometimento da
falta grave” (Agravo em Execução Penal no 0160893-82.2011.8.26.0000,
10a Câmara Criminal, Relator Desembargador Nuevo Campos, julgado
em 15.12.2011).
Como se vê, o procedimento disciplinar
transcorreu de forma regular e concluiu ter o ora agravante
praticado falta disciplinar de natureza grave, dando-o como
incurso no artigo 50, I, da Lei de Execução Penal, por
participar de movimento para subverter a ordem e a disciplina
da unidade prisional, razão pela qual, ao homologá-lo, não
merece censura a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Quanto à decretação da perda de um
terço do tempo remido, é bem de ver que está de acordo com o
que preconizam os artigos 57 e 127 da Lei de Execução Penal,
pois se harmoniza com a gravidade da falta praticada e foi
adequadamente justificada na decisão atacada, de modo que
não cabe acolher o inconformismo do ora agravante também
quanto a esse aspecto da decisão.
De fato, em obediência ao artigo 57 da
Lei de Execução Penal, que dispõe: “Na aplicação das sanções
disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as
circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do
faltoso e seu tempo de prisão”, o douto magistrado deixou claro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005326-64.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
que, “a perda dos dias remidos deve alcançar o montante de 1/3
(um terço), para garantia do princípio da suficiência da pena, em
face do caráter acintoso e grave da conduta em foco,
comprometedora do primado da disciplina. Imperioso, inclusive,
escoimar o risco de sua repetição, afastando qualquer nefasta
sensação de impunidade. A aplicação em menor percentual implica
em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente da
prática de infração disciplinar” (fl. 42), em decisão que alinhou
razões suficientes a justificar o rigor adotado.
Por
fim,
oportuno
ponderar
que
a
determinação contida na decisão impugnada, de reinício do
prazo para uma eventual progressão de regime, também se
mostrou acertada, pois em sintonia com o entendimento desta
colenda Câmara Criminal e daquele adotado pelas Cortes
Superiores, do que são exemplos os seguintes julgados:
“Consoante o entendimento firmado por esta Corte Superior de
Justiça, a prática de falta grave determina a regressão de regime, a
alteração da data-base para a progressão e a perda de até 1/3 (um
terço) dos dias remidos. Súmulas no 534, 535 e 441 desta Corte.
Precedentes.” (HC no 472152, 5a turma, Relator Ministro Felix Fischer,
julgado em 12.02.2019, DJe 19.02.2019) e “A jurisprudência pacífica
deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a
prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o
prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a
partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do
prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido
benefício executório” (HC no 136.376, 2a Turma, Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, julgado em 18.4.2017, DJe 02.05.2017).
Portanto, nada havendo a alterar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005326-64.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
respeitável decisão recorrida, é de rigor o desprovimento deste
agravo.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar e nega-se provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -